Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-62.2020.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), IRACEMA ALVES DE MORAIS - CPF: 916.517.271-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT (IMPETRADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL. CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO INOMINADO JÁ JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SEM PARECER ESCRITO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1. Considerando que a liminar concedida nesse Mandado de Segurança admitiu a processabilidade do Recurso Inominado, o qual já foi julgado, portanto, não reside interesse no presente
writ.

2. A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio

3. Mandado de Segurança prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IRACEMA ALVES DE MORAIS em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou os benefícios da justiça gratuita em favor da impetrante.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 47030487.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 50356989.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que houve o julgamento do Recurso Inominado pela Turma Recursal em 22 de abril de 2021, com o efetivo trânsito em julgado em 13 de maio de 2021.

Considerando o julgamento do Recurso Inominado no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança, em razão da admissibilidade do Recurso e o respectivo julgamento.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em razão do julgamento realizado no Recurso Inominado no processo de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator